Tribunal: TJMT
Processo: 0001254-42.2011.8.11.0098
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001254-42.2011.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MARIA EUDITE FLORES - CPF: 004.758.171-92 (APELADO), FRANSERGIO DE SOUZA BARBEIRO - CPF: 696.113.601-00 (ADVOGADO), LUCIANA VILLAS BOAS MARTINS BANDECA - CPF: 278.266.548-07 (ADVOGADO), LEONIDAS CESAR TAVARES - CPF: 067.434.738-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÈNCIA AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO:
MARIA EUDITE FLORES

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RITO COMUM – COBRANÇA – INSS – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – RECONHECIDA INCOMPETÊNCIA – DETERMINADA A REMESSA PARA O TRF 1. A sentença impugnada foi proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião. Não se pode descurar, contudo, que o fez investido de jurisdição federal, nos termos do artigo 109, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil, em razão da inexistência de sede da Justiça Federal na localidade. É certo que o fato originário destes autos nada tem a ver com causa de acidente do trabalho, a não abranger a competência da Justiça Estadual fixada pelo artigo 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil Assim, a competência recursal, no caso, é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos termos dos artigos 108, II, e 109, §§ 3º e 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil. Assim, declaro a incompetência deste Tribunal e determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto Esperidião, nos autos da Ação pelo Rito Comum identificada pela numeração única: 0001254-42.2011.8.11.0098, proposta em desfavor de
MARIA EUDITE FLORES
, a qual o Juízo “a quo” julgou procedente (Id: 137744836 – páginas 231 a 235).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (ID: 137744836 – páginas 244 a 255), quanto ausência de direito ao benefício pleiteado, inexistência de comprovação da qualidade de segurado do de cujus, ausência de comprovação da existência de união estável e irregularidade da correção monetária e juros aplicados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 137744836 – páginas 266 a 268), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto Esperidião, nos autos da Ação pelo Rito Comum identificada pela numeração única: 0001254-42.2011.8.11.0098, proposta em desfavor de
MARIA EUDITE FLORES
, a qual o Juízo “a quo” julgou procedente (Id: 137744836 – páginas 231 a 235).

Pois bem.

A sentença impugnada foi proferida pelo Juízo da Vara Única da Porto Esperidião. Não se pode descurar, contudo, que o fez investido de jurisdição federal, nos termos do artigo 109, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil, em razão da inexistência de sede da Justiça Federal na localidade.

“§ 3º - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.”

É por isso, aliás, que o recurso interposto (Id: 137744836 – páginas 244 a 255) foi dirigido ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A competência dos Tribunais Regionais Federais para processar e julgar os recursos interpostos contra sentenças proferidas por juízes estaduais investidos de jurisdição federal está expressa no artigo 109, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, quando diz que, nesta hipótese:

“(...) o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau”.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 109, I, que:

“Aos juízes federais compete processar e julgar: as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

No caso, o apelado pleiteia o benefício de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal e no artigo 20, da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

É certo que o fato originário destes autos nada tem a ver com causa de acidente do trabalho, a não abranger a competência da Justiça Estadual fixada pelo artigo 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil.

“PREVIDENCIÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. EXEGESE DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. A competência para julgar as demandas em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir. 2. No caso concreto, não se extrai da petição inicial da subjacente ação qualquer alusão à ocorrência de acidente laboral que, enquanto causa de pedir, estivesse a respaldar o pedido de aposentadoria por invalidez formulado pelo segurado frente ao INSS, cujo contexto desautoriza a tramitação da lide perante a Justiça estadual. 3. A teor do art. 109, I, da CF, compete à Justiça federal o julgamento das ‘causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;’ 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 144267/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2016).”

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 109, I, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Para verificação da competência no caso de ações previdenciárias, deve-se considerar a natureza do benefício, se acidentário ou previdenciário, bem como o procedimento adotado para a sua concessão. 2. As ações que versam sobre benefícios previdenciários são de competência da Justiça Federal, ressalvado o disposto no art. 109, § 3º, da Lei Maior. Dessa forma, as ações que envolvam concessão e revisão de pensão por morte, independentemente da circunstância em que o segurado faleceu, devem ser processadas e julgadas na Justiça Federal. 3. Exceção a esta regra está nas ações acidentárias típicas, envolvendo o trabalhador e a autarquia previdenciária, nas quais há necessidade de prova pericial a ser realizada pelo INSS, o que justifica a manutenção da competência da Justiça Estadual, a teor do art. 109, inciso I, in fine, da Constituição. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, Terceira Seção, AgRg no CC 107796/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de maio de 2010)”

Assim, a competência recursal, no caso, é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos termos dos artigos 108, II, e 109, §§ 3º e 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto o pedido de benefício previdenciário não se fundou em acidente do trabalho, mas no benefício de prestação continuada.

“(...) Nos termos do artigo 109, § 4º, da Lei Mais Alta, a competência para processar e julgar recursos interpostos contra sentenças proferidas por juízes estaduais investidos de jurisdição federal é do Tribunal Regional Federal correspondente. Declaração de incompetência do Tribunal de Justiça. Remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 128830/2013, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, redator p/ acórdão Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 11 de fevereiro de 2014).”

Por essas, as razões que declaro a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, competente para processar e julgar o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023